Tribunal: TJSP
Processo: 1019052-19.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao credenciamento com o escopo de realização de cursos de atualização/renovação de CNH e de reciclagem de condutores infratores na modalidade ensino à distância, bem como para aplicação de prova teórica monitorada - Indeferimento do requerido, em razão de não estar credenciado há pelo menos 24 meses, nos termos do art. 55, § 1o, II, da Portaria 101/2016 do DETRAN

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao credenciamento com o escopo de realização de cursos de atualização/renovação de CNH e de reciclagem de condutores infratores na modalidade ensino à distância, bem como para aplicação de prova teórica monitorada - Indeferimento do requerido, em razão de não estar credenciado há pelo menos 24 meses, nos termos do art. 55, § 1o, II, da Portaria 101/2016 do DETRAN - De rigor, o afastamento da exigência do art. 55, § 1o, II, da Portaria 101/2016 do DETRAN – Portaria que excede o poder regulamentar - Sentença concessiva da segurança mantida, nos termos do art. 252, do RITJ.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019052-19.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado LORENA BIANCA DOS REIS PINTO CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
2
VOTO No 24.932
APELAÇÃO CÍVEL No 1019052-19.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
APELADA: LORENA BIANCA DOS REIS PINTO CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES
Juíza de 1a Instância: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão ao credenciamento
com o escopo de realização de cursos de atualização/renovação de
CNH e de reciclagem de condutores infratores na modalidade
ensino à distância, bem como para aplicação de prova teórica
monitorada - Indeferimento do requerido, em razão de não estar
credenciado há pelo menos 24 meses, nos termos do art. 55, § 1o,
II, da Portaria 101/2016 do DETRAN - De rigor, o afastamento da
exigência do art. 55, § 1o, II, da Portaria 101/2016 do DETRAN
Portaria que excede o poder regulamentar - Sentença concessiva
da segurança mantida, nos termos do art. 252, do RITJ.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por Lorena Bianca dos Reis Pinto Centro de Formação de
Condutores contra ato do Diretor Técnico II da Unidade do Departamento
Estadual de Trânsito em São José dos Campos São Paulo, que indeferiu o seu
pedido de autorização (credenciamento) com o objetivo de ministrar, na
modalidade à distância, os cursos de atualização/renovação de CNH e de
reciclagem para condutores infratores, bem como aplicação de prova
eletrônica monitorada, por não possuir o credenciamento há pelo menos 24
(vinte e quatro) meses.
A liminar foi deferida a fls. 45/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
3
O Ministério Público declinou de sua manifestação
nos autos (fls. 88/90).
A r. sentença de fls. 95/96 concedeu a segurança,
para afastar a exigência contida no art. 55, §1.o, inciso II, da Portaria do
Detran 101/2016. Confirmou os efeitos da liminar de fls. 45/47. Custas pelo
impetrado. Sem honorários nos termos do artigo 25 da Lie. 12.016/09. Anotou
o reexame necessário.
Inconformado, o impetrado interpôs recurso de
apelação (fls. 106/110), alegando, em síntese, a legalidade a Portaria
DETRAN/SP no 101/16, que regulamentou o credenciamento de CFCs no
Estado de São Paulo, trazendo, em seu art. 55, § 1o, os requisitos mínimos
para a prestação de cursos na modalidade à distância.
Contrarrazões a fls. 115/124.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 135).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem analisou as questões
debatidas nos autos, razão pela qual merece confirmação por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
4
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria,
e, em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente
utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o
Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
De fato, o ato administrativo combatido está
fundamentado
na
Portaria
101/2016
do
DETRAN/SP
para
negar
o
credenciamento da impetrante para ministrar cursos na modalidade de ensino
à distância (EAD), e, ainda, aplicar prova teórica monitorada.
Sem razão o impetrado, ora apelante.
Isso porque a Resolução 358, de 13 de agosto de
2010, do CONTRAN, que regulamenta o credenciamento de instituições ou
entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e
atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e
reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências, em momento
algum estabelece qualquer limite temporal para que o CFC ministre cursos de
atualização/renovação de CNH e de reciclagem de condutores infratores na
modalidade ensino à distância (EAD), bem como aplicação de prova teórica
monitorada, não podendo ato normativo secundário inovar em relação à
legislação que lhe dá suporte.
Confira-se: Art. 1o. O credenciamento de instituições ou
entidades públicas ou privadas para o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
5
capacitação,
qualificação
e
atualização
de
profissionais, e processo de formação, qualificação,
atualização e reciclagem de candidatos e condutores
obedecerá ao estabelecido nesta Resolução.
A Portaria DETRAN/SP no 101/16, dispõe que:
Art. 55. Os CFCs credenciados pelo Detran-SP nos
termos desta Portaria poderão obter autorização
para realizar curso de renovação e atualização de
CNH e de reciclagem de condutores infratores na
modalidade ensino à distância - EAD e aplicação de
prova teórica monitorada.
§ 1o Para a obtenção da autorização de que trata o
"caput" deste artigo, o CFC deverá:
II - estar credenciado há pelo menos 24 (vinte e
quatro) meses nos termos do Capítulo II desta
Portaria;
Outrossim, como bem pontuou a juíza a quo, “Com
efeito, não há nessas normas hierarquicamente superiores exigência alguma
de que o CFC esteja credenciado há pelos menos 24 (vinte e quatro) meses
para que pretenda ministrar cursos de atualização/renovação de CNH e de
reciclagem de condutores infratores na modalidade ensino à distância (EAD),
bem como aplicação de prova teórica monitorada, que tem lastro apenas na
Resolução 358/2010 do DETRAN.”
Nesse sentido, são os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
Mandado de segurança. Credenciamento de Centro
de Formação de Condutores. Cumprimento das
exigências
previstas
na
Resolução
Contran
no
358/10.
Indeferimento
do
pedido
por
descumprimento de exigência da Portaria Detran no
101/16. Portaria que excede o poder regulamentar.
Manutenção do credenciamento conforme a Resolução Contran. Decisão mantida. Remessa
necessária improvida.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1008959-12.2018.8.26.0066;
Relator
(a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
6
de Registro: 02/07/2019)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Pretensão ao credenciamento com o escopo de
realização de cursos de atualização/renovação de
CNH e de reciclagem de condutores infratores na
modalidade ensino à distância, bem como para
aplicação
de
prova
teórica
monitorada

Indeferimento do requerido, em razão do não
atendimento ao disposto na Portaria no 101/2016
do DETRAN
Inadmissibilidade
De rigor, o
credenciamento
de
Centro
de
Formação
de
Condutores, afastando a exigência do art. 55, § 1o,
II,
da
Portaria
101/2016
do
DETRAN
(estar
credenciado há pelo menos 24 meses) Sentença de
concessão
da
ordem
impetrada
confirmada.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1015096-83.2017.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. Credenciamento. Cursos
de formação teórico-técnica de direção veicular.
Impetrante
que
teve
o
seu
funcionamento
e
credenciamento autorizado com base na legislação
em vigor à época, a saber, a Resolução Contran n°
358/2010. Contudo, após a publicação no diário
oficial,
teve
o
seu
direito
adquirido
revisto.
Inadmissibilidade. Hipótese em que tendo em vista
que o requerimento ao credenciamento se deu na
vigência da Resolução Contran n° 358/2010 (órgão
federal), não pode a Portaria Detran n° 101/2016
(órgão estadual) editar e deliberar sobre o ato
normativo superior, como o fito de legislar sobre a
matéria. Presença de direito líquido e certo a
amparar
a
concessão
da
segurança.
Sentença
mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e
não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1021732-02.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/11/2016; Data de Registro: 30/11/2016)
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões e
contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019052-19.2019.8.26.0577 -Voto no 24932 - lmgmf
7
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida integralmente a r.
sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator